Tribunal: STF
Processo: Rcl 65782
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. NEGADA AUTORIZAÇÃO PARA EXAMES MÉDICOS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 948.634, TEMA 123 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Unimed João Pessoa Cooperativa de Trabalho Médico, em 16.2.2024, contra acórdão do Tribunal de Justiça da Paraíba no Processo n. 0019297-30.2011.8.15.2001, pelo qual teria sido desrespeitada a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 948.634, Tema 123.



O caso



    2. Em 16.5.2012, o juízo da Sétima Vara Cível de João Pessoa/PB julgou procedente a ação indenizatória ajuizada por Conceição de Fátima de Araújo Pontes contra Unimed João Pessoa Cooperativa de Trabalho Médico, condenando a Unimed a pagamento por danos morais e materiais (e-doc. 8). 



    Em 20.8.2013, a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba julgou parcialmente procedente a apelação da Unimed apenas para reduzir o valor da indenização (e-doc. 10). 



    Contra esse acórdão a Unimed interpôs recursos especial e extraordinário, sendo o processo de origem sobrestado para aguardar o julgamento, por este Supremo Tribunal, do Recurso Extraordinário com Agravo n. 652.492-RG (substituído pelo Recurso Extraordinário n. 948.634), paradigma do Tema 123 da sistemática da repercussão geral (e-doc. 13).



    Em 5.10.2022, após o julgamento do mencionado tema de repercussão geral, o Presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba negou seguimento ao recurso extraordinário da Unimed, nos seguintes termos:



    “Na hipótese vertente, a 3ª Câmara Cível desta Corte de Justiça assentou que de fato, o contrato foi firmado em 08.10.1997, logo anterior à Lei n° Lei 9.656/1998. Todavia, foi realizado um aditivo contratual em 15.03.2010. Demais disso, constatou-se que o exame negado pela operadora revestia-se de caráter de urgência. 



    Ora, não se tratou, portanto, de negativa de procedimento não autorizado pelo contrato mantido entre as partes. A valer, é natural e lógico que, como em qualquer contrato de adesão com o viés da aleatoriedade tão acentuado, a contraprestação paga pelo segurado seja atrelada aos riscos assumidos pela prestadora, sendo um dos critérios para o seu dimensionamento, sem dúvida, o exame de quais eram as normas vigentes à época de sua celebração. No entanto, despicienda a alegação de que a relação contratual não é abrangida pela Lei n° 9.656/98, haja vista que a circunstância revelou predicado emergencial. 



    Dessa forma, constatando-se que o acórdão objurgado encontra-se em consonância com a tese firmada no aresto paradigma, RE n° 948634/RS (Tema 123), impõe-se a aplicação do art. 1.030, I, ‘b’, do CPC/20152.



    Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário” (e-doc. 14).



    Na sequência, a Unimed interpôs agravo interno, desprovido pelo Tribunal estadual:



    “AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO (ART. 1.030, § 2° DO NCPC). PLANO DE SAÚDE. LEI N.° 9.656/98. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SUJEIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 123. RE N.° 948.634/RS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DESPROVIMENTO. 



    – As disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados.



    - Isso não obsta, contudo, a incidência das disposições do Código de Defesa do Consumidor para decidir as questões jurídicas do caso concreto.



    (...)



    Na hipótese vertente, malgrado a celebração do contrato entre as partes litigantes tenha ocorrido antes da vigência da Lei n.° 9.656/1998 e que, portanto, o termo pactuado constitua um ato jurídico perfeito, conforme as disposições do Tema 123 (RE n.° 948.634/RS), convém ressaltar que a legislação consumerista é anterior ao julgamento do referido paradigma e as operadoras de plano de saúde estão sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, o operador do direito deve ser norteado para que os direitos fundamentais não sejam violados, interpretando as normas jurídicas, conforme a boa-fé. 



    In casu, o acórdão (Id 19114173 – p. 72/78), asseverou o seguinte: 



    ‘(…) consta nos autos à fl. 41, a ‘Guia de Serviço Profissional’, identificando o caráter de urgência na solicitação do exame, além de restar consignado na contestação que a recusa do exame ocorreu pelo seguinte motivo: ‘Considerando que o contrato em discussão foi reativado em 15/03/2010, o prazo de 60 (sessenta) dias de carência para exames especializados não havia sido superado em março/2010, motivo pelo qual a promovida negou os pedidos de autorização pretendidos pela usuária’ (fl. 55). 



    Assim, não resta dúvida quanto à recusa da recorrente e a urgência do exame solicitado. (…) 



    Ademais, vê-se que, para cobertura em casos de urgência e emergência, a lei não estabelece nenhum outro requisito ou condição senão o cumprimento do prazo máximo de carência de 24 horas. A lei não limita a cobertura em casos de urgência ou emergência, o que implica que a cobertura, na hipótese deve ser ampla, podendo-se apenas submetê-la ao prazo de carência de 24 horas. 



    Assim, se a lei não prevê a possibilidade de nenhuma outra exigência ou limitação, além do prazo de carência (24 horas), tenho que as seguradoras não estão autorizadas a fazê-lo, devendo, no caso concreto, prevalecer a previsão legal em detrimento de qualquer tipo de previsão contratual em sentido contrário. 



    Logo, estando o exame coberto pelo contrato, e atestada a urgência, a limitação imposta pelo plano de saúde não pode ser tolerado.’ (sic) 



    Os argumentos da parte agravante não desconstituem o juízo de adequação realizado pela Presidência ao padrão decisório estabelecido pelo STF. Em verdade, o recurso não apontou distinção relevante entre os casos (distinguishing) ou orientação já superada (overruling), o que, em tese, possibilitaria a discussão acerca da inaplicabilidade do paradigma à hipótese vertente. 



    Considerando que, nos termos do art. 1.030, I, ‘b’, do CPC, deve ser negado seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal, exarado no regime de repercussão geral, não merece reforma a decisão da Presidência que negou seguimento ao apelo extremo. 



    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno” (e-doc. 22).



    3. A reclamante afirma que “a presente ação versa sobre o intento da Reclamada em requerer a indenização por danos morais e materiais em virtude de negativa de atendimento exarada pela Reclamante em decorrência do período de carência contratual. Ocorre que a Reclamada é beneficiária de um plano de saúde contratado antes da vigência da Lei 9.656/98, mas os comandos decisórios realizaram a aplicação da legislação supracitada para embasar a fundamentação reparatória” (fl. 2).



    Sustenta que “o Tribunal reclamado ao condenar a reclamante ao custeio das próteses empregadas nos procedimentos cirúrgicos, ainda que ausente a adaptação dos contratos de plano de saúde aos termos da Lei 9.656/98, destoa da tese firmada por esta Corte no Tema 123, razão pela qual a decisão deve ser reformada” (fl. 5).



    Requer “seja concedido o efeito suspensivo a presente Reclamação, a fim de se evitar abertura de cumprimento de sentença que obrigue a Reclamante a realizar o pagamento da indenização, que foi fundamentada em Lei posterior, assim como devolver os valores pagos a título de danos materiais” (fl. 6).



    Pede “seja processada a presente reclamação, julgada procedente, anulando as decisões anteriores que obrigam a Unimed João Pessoa a realizar o pagamento indenizatório” (fl. 6).



    Subsidiariamente, pede “seja cassado o ato reclamado e determinado a realização de um novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto, nos termos da Jurisprudência do STF”  (fl. 6).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



     



    5. Põe-se em foco na presente ação se, ao inadmitir agravo interno no recurso extraordinário, no qual se discute a legalidade de cláusula de contrato de plano de saúde anterior à Lei n. 9.656/1998, a autoridade reclamada teria desrespeitado a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 948.634, Tema 123.



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



     



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 



    7. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão pressupõe teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do 
§ 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OCORRÊNCIA DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRECEDENTES. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DE NATUREZA SUBJETIVA. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 748.371. TEMA 660. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. DECISÃO IMPUGNADA QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA COM O LEADING CASE QUE SE REPUTA VIOLADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta i) a impossibilidade de utilizar per saltum a reclamação, suprimindo graus de jurisdição, ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus, e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 2. In casu, houve o prévio esgotamento das instâncias ordinárias, na medida em que o Tribunal de origem já julgou o agravo interno interposto pelo ora reclamante contra a decisão que negou seguimento, com fundamento nos Temas 451 e 660 da Repercussão Geral, ao seu recurso extraordinário. 3. No julgamento do Recurso Extraordinário 748.371, Tema 660 da Repercussão Geral, que tratava do cerceamento de defesa e suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, esta Suprema Corte reputou infraconstitucional a matéria posta em análise, negando-lhe a existência de repercussão geral. 4. O Tribunal reclamado decidiu a controvérsia consoante o entendimento previamente fixado nesta Corte sobre o tema, em pleno respeito aos pilares hierárquicos da jurisdição, não incorrendo em qualquer conduta que represente usurpação de competência desta Corte. 5. Evidencia-se a ausência de teratologia na decisão ora impugnada a viabilizar o progresso desta via reclamatória. 6. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 29.484-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2019).



    8. No Recurso Extraordinário n. 948.634, paradigma do Tema 123 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese:



    “As disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados” (DJe 18.11.2020).



    Na espécie em análise, ao julgar a apelação interposta pela Unimed, o Tribunal de Justiça da Paraíba assentou:



     “(...) Com efeito, observo que as partes firmaram contrato de prestação de serviços médicos e hospitalares n° 033.5034.004154.00 em 08/10/1997 (fl. 33), e que em virtude de inadimplência da autora foi realizado um aditivo contratual em 15 de março de 2010 (fl. 84), sendo que na data do fato (22/03/2010, fl. 41) o contrato estava em pleno vigor. 



    Alega a Unimed que no caso dos autos o exame foi negado tendo em vista que o prazo de carência ainda estava em curso, além de ressaltar que no caso dos autos não se aplica as disposições previstas na Lei n° 9.656/98, sob o fundamento de que a contratação havida entre as partes se deu em data anterior à sua vigência. 



    Por outro lado, observa-se no presente caso que o exame se revestia de caráter de emergência, incidindo o comando legal previsto no artigo 35-C, da Lei n° 9656/98, in verbis: ‘é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizada em declaração do médico assistente...’.



    (...)



    A atual jurisprudência desta Corte de Justiça tem entendido que o objetivo precípuo da assistência médica contratada é o de restabelecer a saúde do paciente através dos meios técnicos existentes que forem necessários, não devendo prevalecer, portanto, limitação contratual alguma que impeça a prestação do serviço médico-hospitalar com a utilização da tecnologia existente no mercado, mormente em se tratando o contrato firmado, de contrato de adesão, em que as cláusulas são pré-determinadas. 



    Ademais, vê-se que, para cobertura em casos de urgência e emergência, a lei não estabelece nenhum outro requisito ou condição senão o cumprimento do prazo máximo de carência de 24 horas. A lei não limita a cobertura em casos de urgência ou emergência, o que implica que a cobertura, na hipótese deve ser ampla, podendo-se apenas submetê-la ao prazo de carência de 24 horas.



    Assim, se a lei não prevê a possibilidade de nenhuma outra exigência ou limitação, além do prazo de carência (24 horas), tenho que as seguradoras não estão autorizadas a fazê-Io, devendo, no caso concreto, prevalecer a previsão legal em detrimento de qualquer tipo de previsão contratual em sentido contrário.



    Logo, estando o exame coberto pelo contrato, e atestada a urgência, a limitação imposta pelo plano de saúde não pode ser tolerada (fls. 3-4, e-doc. 10).



    O reconhecimento de abusividade de cláusula contratual excludente da prestação de determinado procedimento médico de urgência/emergência com fundamento na ausência de previsão legal nesse sentido não configura descumprimento ao decidido no Recurso Extraordinário n. 948.634.



    Assim, por exemplo, Rcl n. 63.104/PB, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 24.10.2023; Rcl n. 45.775-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 8.4.2022; Rcl n. 48.892, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.10.2021; e Rcl n. 55.423, Relator o Ministro André Mendonça, decisão monocrática, DJe 27.9.2022.



    Não comprovada teratologia no acórdão reclamado e inexistente descompasso entre o que nele decidido e a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, descabe a reclamação. Confiram-se precedentes de ambas Turmas deste Supremo Tribunal:



    "Agravo regimental em reclamação. Direito civil. Planos de saúde. Tema nº 123 da Repercussão Geral. Ausência de argumentos aptos a modificar o entendimento anteriormente adotado. Agravo regimental não provido. 1. A controvérsia consiste em saber se a autoridade reclamada, ao negar seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão em apelação que manteve condenação em desfavor da seguradora de plano de saúde ao reembolso de custos com exames alegadamente não cobertos por contrato firmado em momento anterior à vigência da Lei nº 9.656/98, teria aplicado erroneamente o Tema nº 123 da Repercussão Geral. 2. Não há aplicação manifestamente teratológica do Tema nº 123 da Repercussão Geral para se negar seguimento ao recurso extraordinário. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 60.869-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 9.11.2023).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. ALEGADA APLICAÇÃO INDEVIDA DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 588.954-RG, TEMA 218. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (Rcl n. 62.370-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.11.2023).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º 
do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora